Tribunal: TJES
Processo: 5007648-55.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007648-55.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CLAUDIONOR PEREIRA PRATES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO VALIDADA. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário e condenar a instituição financeira à restituição de valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

A parte autora sustenta que jamais contratou o empréstimo impugnado, afirmando ter sido vítima de fraude, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença reconheceu a inexistência da contratação, destacando a ausência de prova válida da assinatura eletrônica e a insuficiência dos elementos apresentados pelo banco para comprovar a regularidade do negócio jurídico.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, se subsiste a responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pela parte autora.

O recurso não comporta provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

No caso concreto, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regular contratação do empréstimo consignado.

Conforme consignado na sentença, a assinatura eletrônica apresentada não foi validada, sendo insuficiente para conferir autenticidade ao negócio jurídico, sobretudo diante da impugnação específica da parte autora.

Os elementos probatórios trazidos pelo banco, como geolocalização, fotografias (selfies) e cópias de documentos, não demonstram, de forma segura, que a contratação foi realizada pelo recorrido, inexistindo prova do envio dos documentos ou da efetiva manifestação de vontade.

Ademais, não houve demonstração do procedimento completo de contratação digital, tampouco do meio pelo qual o suposto contrato teria sido encaminhado ao consumidor, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

Evidencia-se, assim, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, configurando fortuito interno, cuja responsabilidade deve ser suportada pela instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A falha na prestação do serviço é manifesta, uma vez que a instituição não adotou mecanismos eficazes de verificação de identidade, permitindo a formalização de contrato fraudulento com descontos em verba de natureza alimentar.

No tocante aos danos materiais, correta a sentença ao determinar a restituição simples dos valores descontados, diante da ausência de comprovação de má-fé.

Quanto aos danos morais, estes se configuram in re ipsa, decorrendo automaticamente da indevida contratação e dos descontos em benefício previdenciário, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado (R$ 4.000,00) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não merece acolhida a alegação de ausência de nexo causal, pois o dano decorre diretamente da falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)